Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-43.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
UNIÃO ESTÁVEL – Partilha – Presunção de conjunção de esforços para aquisição do patrimônio – Direitos sobre bem imóvel financiado – Observância de qual a porcentagem do valor total da aquisição quitada no curso da união – Apuração a ser feita em liquidação de sentença - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000472-43.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
LUCIANA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EURÍPEDES
ONOFRE CUSTÓDIO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-43.2017.8.26.0210 -Voto no 4301
2
Vara Única de Guaíra
Apelação n. 1000472-43.2017.8.26.0210
Apelante: L. D. M.
Apelada: E. O. C. J.
Juiz prolator: Anderson Valente
Voto n. 4301
UNIÃO ESTÁVEL
Partilha
Presunção de conjunção de
esforços para aquisição do patrimônio Direitos sobre bem imóvel
financiado Observância de qual a porcentagem do valor total da
aquisição quitada no curso da união Apuração a ser feita em
liquidação de sentença - Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 95/96, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial de partilha de bens.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que houve pagamento de prestações do imóvel
durante a convivência, pelo que ela faz jus à meação do bem (fls. 98/101).
Recurso
tempestivo,
sem
apresentação
de
contrarrazões pela apelada (fl. 115).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso merece ser provido em parte.
No caso concreto, a apelante teve sua união estável
reconhecida com o réu, de agosto/2006 a agosto/2015, mediante acordo
homologado judicialmente (autos de n. 1000594-90.2016.8.26.0210 fls. 9/14),
união da qual adveio o nascimento de dois filhos em 06.05.2008 e 09.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-43.2017.8.26.0210 -Voto no 4301
3
Os veículos adquiridos durante a união já foram
partilhados (fl. 100).
Em relação à partilha dos bens adquiridos durante a
convivência, algumas premissas merecem ficar muito bem estabelecidas. Na
união estável, assim como no casamento, estando a sociedade plenamente
vigente, com verdadeira comunhão de vida e conjunção de esforços para o bem
comum do casal (artigos 1.511 e 1.566, inciso III, ambos do Código Civil), cabe a
partilha dos bens amealhados no período. Logo, somente os bens existentes ao
término da sociedade é que podem ser partilhados, pouco importando o que foi
feito antes, durante a comunhão de vida, com eventuais bens que tenham sido
consumidos ou alienados (aplicação analógica do artigo 1.576, caput, do Código
Civil).
Sendo assim, a partilha dos bens adquiridos na
constância da união deve ser feita à luz do regime da comunhão parcial de bens.
Neste regime, o esforço comum é presumido, pois "(...) o que vale é a vida em
comum, não sendo significativo avaliar a contribuição financeira, mas, sim, a
participação direta e indireta representada pela solidariedade que deve unir o
casal, medida pela comunhão da vida, na presença em todos os momentos da
convivência, base da família, fonte do êxito pessoal e profissional de seus
membros (...)" (STJ - 3a T. - REsp 736.627/PR - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito - j. 11.04.2006 - RSTJ 205:292).
Em casos análogos ao dos autos, esta Câmara decidiu
ser presumida a participação de ambos os conviventes na aquisição de bens
durante a constância da união, pelo que é irrelevante apurar se a autora
empregou numerário próprio na construção:
“RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. Indenização
por dano moral Bem imóvel adquirido na constância da união - Incidência do art.
1725 do Código Civil Presumida a participação de ambos pelo esforço comum Ré
que não comprovou que o imóvel fora adquirido com recursos anteriores à união e
nem que seus filhos efetivamente concorreram para a aquisição do bem Dano
moral afastado Mero aborrecimento que não causa sofrimento duradouro Sentença
mantida Aplicação do art. 252 do RITJSP Recursos não providos.” (TJSP 8a
Câmara de Direito Privado Ap 0016328-61.2008.8.26.0604/Sumaré Rel. Des.
Helio Faria j. 01/08/2012).
“Ação de reconhecimento e dissolução de união estável
Partilha de direitos sobre bem imóvel - Inconformismo da ré Desacolhimento -
Imóvel adquirido na vigência da união, em nome de ambos os conviventes -
Incidência do art. 1.725, do CC - Partilha que decorre do regime de bens -
Irrelevância da contribuição de cada um - Auxílio financeiro proveniente da mãe
da ré, seja doado ou emprestado, que não se presta a afastar a partilha, pois não
configurada a doação exclusiva à ré - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP - 8a Câmara de Direito Privado Ap 3001663-71.2013.8.26.0035/Águas
de Lindóia Rel. Des. Grava Brazil - j. 15/05/2014).
Em 25.08.2006, o requerido adquiriu um imóvel (fls.
19/22). O réu alegou que o imóvel foi comprado um mês antes do início da
convivência, com base em valores que teria recebido do acerto trabalhista na
Fazenda São José da Glória, em 08.08.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-43.2017.8.26.0210 -Voto no 4301
4
De fato, o réu comprovou que trabalhou na Fazenda
entre junho/1999 a agosto/2006 (fl. 60), tendo oferecido a entrada de R$
13.000,00 que foi entregue ao cedente. Contudo, o imóvel era financiado junto
ao CDHU, e o próprio réu admitiu, em depoimento pessoal, que o casal
contribuía conjuntamente para o pagamento da prestação durante a convivência,
tendo declarado: “a casa era financiada? Era da CDHU, até hoje. Quem pagava
as prestações? A gente pagava” (fl. 84).
Veja que as partes não detém a propriedade imóvel, a
qual depende de registro imobiliário, mas direitos sobre o bem. Logo, há que se
apurar o montante do valor do imóvel representado pelas prestações que foram
pagas durante a convivência, para que se atribua o percentual equivalente à
metade desses pagamentos em favor da autora, devendo tal apuração ocorrer em
fase de cumprimento de sentença.
A partilha, assim, deve ser feita observando qual a
porcentagem do valor total da aquisição que foi quitada no curso da união.
Portanto, a autora terá direito à metade do percentual quitado até a data da
separação de fato.
Em caso análogo, esta Câmara assim decidiu:
"APELAÇÃO DIVÓRCIO - PARTILHA COTAS SOCIAIS
PARTILHADAS NA PROPORÇÃO DE 50%, COM DIREITO AO LUCRO LÍQUIDO
MANUTENÇÃO
PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ARTIGO 1027 DO CPC

DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUOTA PARTE REFERENTE À DIVISÃO
PERIÓDICA DOS LUCROS DA EMPRESA - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA - PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA) REJEITADA

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO AFASTADA PARTILHA DE
50% DO LUCRO LÍQUIDO, APURADO NO FINAL DO EXERCÍCIO, QUE NÃO SE
CONFUNDE COM A RETIRADA MENSAL (PRO-LABORE)
IMÓVEL DOADO NA
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS
AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE
IMÓVEL QUE DEVE
INTEGRAR
A
PARTILHA

IMÓVEL
FINANCIADO

PARCELAS
PAGAS
EXCLUSIVAMENTE PELO VARÃO APÓS A SEPARAÇÃO PARTILHA QUE DEVE
INCIDIR SOBRE A PORCENTAGEM DO IMÓVEL QUITADA ATÉ A DATA DA
SEPARAÇÃO, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SENTENÇA
PROCEDENTE DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO". (TJSP; Apelação
Cível 3000112-24.2013.8.26.0272; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).
Agora quanto à chamada ampliação do imóvel,
representada pelo lacônico documento de fl. 112, apresentado apenas com as
razões de apelação, tal questão não foi objeto da petição inicial, e constitui
indevida inovação, a qual não pode ser admitida nesta fase do processo.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recíprocos no importe de
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o., do CPC, assim
como o rateio das custas e despesas processuais, observando que as partes
estão dispensadas do pagamento, por serem beneficiárias da justiça gratuita
(artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários substituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000472-43.2017.8.26.0210 -Voto no 4301
5
aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, para
determinar que sejam partilhados os direitos sobre o imóvel descrito na inicial,
referentes às parcelas pagas durante a união estável, sendo metade para cada
uma das partes, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora